Tribunal: TJDFT
Processo: 0753894-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0753894-04.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: F. S. B. S. REPRESENTANTE LEGAL: LUCIANO DE SOUZA SEBALHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, CULTURAL E ASSISTENCIAL NACIONAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por F.S.B.S, assistido pelo genitor, tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do mandado de segurança no 0715655-71.2025.8.07.0018 proposta pelo ora agravante em desfavor do COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITARES DO DISTRITO FEDERAL (CBM-DF), indeferiu o pedido liminar, nos seguintes termos (ID 258834797 do processo de origem): “Trata-se de Mandado de Segurança com pedido liminar impetrado por F.S.B.S contra ato imputado ao COMANDANTE DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, CHEFE DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO CBMDF e PRESIDENTE DA BANCA EXAMINADORA DO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, CULTURAL E ASSISTENCIAL NACIONAL (IDECAN). O impetrante narra sua inscrição - e indeferimento pela banca examinadora por não atender ao critério etário mínimo do edital - no concurso público do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, executado pelo IDECAN, para o cargo de Cadete Bombeiro Militar – Combatente, conforme Edital no 01/2025, publicado em 15 de agosto de 2025. Afirma que, em 25/10/2025 (data de sua inscrição), contava com 17 anos, 7 meses e 12 dias, razão pela qual ela foi indeferida com base no inciso III do subitem 4.1 e no subitem 4.1.1, do edital de abertura do certame. Requer o deferimento do pedido liminar para determinar sua inscrição no certame, assegurar a participação na prova objetiva e subjetiva, autorizar a realização de todas as etapas do certame, independentemente da limitação etária prevista no edital. No mérito, pede a concessão da segurança para autorizar, de forma definitiva, confirmando o pedido liminar, sua participação no referido concurso, independentemente da limitação etária prevista no edital. Atribui à causa o valor de R$ 100,00 (cem reais). Os autos vieram declinados do Núcleo Permanente de Plantão (ID 258747441). É o RELATÓRIO. DECIDO. Recebido os autos. Defiro o pedido de gratuidade de justiça a parte impetrante. Anote-se no sistema. A petição inicial preenche os requisitos essenciais e não é caso de improcedência liminar dos pedidos (artigo 334 do CPC). O deferimento da liminar pretendida exige o preenchimento dos requisitos do artigo 7o, III, da Lei no 12.016/2009, ou seja, a suspensão do ato que motivou o pedido, quando houver fundamento relevante e o ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso deferida somente na análise do mérito. A ação mandamental está condicionada à comprovação simultânea da relevância dos fundamentos invocados, a ser identificada mediante prova sumária e do reconhecimento de que a espera pela regular tramitação da ação seja danosa ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. O impetrante, em estreita síntese, alega que a regra etária mínima para inscrição no certame, prevista no edital, viola os princípios da razoabilidade, da isonomia e da eficiência. Em cognição sumária, inexiste a plausibilidade do direito alegado. De acordo com o item 4.1, III, do instrumento convocatório, “o candidato deverá possuir os seguintes requisitos a serem comprovados na data de convocação para ingresso no CBMDF e matrícula no CFOBM: III - possuir, no mínimo, 18 (dezoito) anos e, no máximo 28 (vinte e oito) anos de idade até a data da inscrição no concurso, em conformidade com a Decisão 2001/2016-TCDF” (ID 258740197). O item 4.1.1 ainda destaca que: Para fins de atendimento do disposto no subitem 4.1, inciso III, deste Edital, será considerada a idade do candidato no momento da realização de sua inscrição, ou seja, no momento do envio do requerimento de inscrição através do sistema de inscrições on-line do IDECAN. A banca examinadora indeferiu a inscrição do impetrante em decorrência do critério etário mínimo não ter sido atingido. A jurisprudência do colendo Supremo Tribunal Federal, consolidada no Tema 646 da Repercussão Geral, reconhece a constitucionalidade da fixação de limite etário em concursos públicos, desde que haja previsão legal específica e que a exigência seja compatível com as atribuições do cargo. O edital impugnado, ao que se apresenta, preenche estes requisitos, estabelecendo de forma clara o limite etário mínimo e o momento de sua aferição, qual seja, na data da inscrição. A tentativa de aplicação extensiva pode violar ao princípio da legalidade e à vinculação ao edital, pilares do regime jurídico dos concursos públicos. Assim, ausente um dos requisitos legais (probabilidade do direito), o pedido liminar deve ser indeferido Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Notifiquem-se as autoridades coatoras da petição inicial para que, no prazo de 10 (dez) dias, prestem as informações, nos termos do artigo 7o, I, d da Lei n. 12.016/2009 Dê ciência do processo à pessoa jurídica interessada para, facultativamente, ingressar na relação jurídico-processual, conforme artigo 7o, II, da Lei no 12.016/2009. Defiro desde logo, caso pleiteie, o ingresso da pessoa jurídica de direito público interessada. O Cartório Judicial Único (1a a 4a) deverá, de imediato, anotar no sistema, sem a necessidade de fazer conclusão para esse ato. Após, remetam-se os autos ao Ministério Público para parecer. Intimem-se”. Em suas razões recursais (ID 258736988), alega que se inscreveu no concurso público para matrícula no Curso de Formação de Cadete Bombeiro Militar – Combatente (CFOBM), mas teve sua inscrição indeferida por possuir 17 anos, 7 meses e 12 dias na data da inscrição. Informa que o subitem 4.1.1 do edital exige idade mínima de 18 anos. Sustenta que o edital prevê que a idade mínima deve ser comprovada na data da inscrição do concurso. Argumenta que o art. 11 da Lei no 7.479/86 (Estatuto dos Bombeiros Militares do DF) estabelece a exigência da maioridade apenas para a matrícula no curso de formação, não havendo previsão legal para aferição etária na inscrição. Acrescenta que há contradição entre o edital e a lei, pois a convocação para matrícula no curso de formação ocorrerá somente em setembro de 2026, quando contará com 18 anos. Afirma que a decisão agravada aplicou indevidamente o Tema 646/STF, que trata da idade máxima para inscrição, e não da idade mínima, além de violar os princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade. Aduz que o subitem 4.1.1 do edital é ilegal por criar requisito não previsto em lei, frustrando candidatos que atingirão a maioridade antes da matrícula. Salienta que há perigo de dano, pois as provas objetivas e discursivas ocorrerão em 7 de dezembro de 2025, e que estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela recursal. Ao final, requer a concessão de antecipação da tutela, para suspender a decisão agravada e permitir sua participação no certame. No mérito, postula o provimento do recurso para reformar a decisão e reconhecer a legalidade da inscrição. É o relatório. DECIDO. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de liminar, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso em comento, verifico que o agravante pretende se inscrever no Curso de Formação de Oficiais Bombeiros Militares (CFOBM) do Corpo de Bombeiros Militares do Distrito Federal, para provimento de vagas no quadro de Oficiais Bombeiros Militares Combatentes, no posto de 2o Tenente. Alega o agravante que teve sua inscrição indeferida, pois não teria atingido a idade mínima de 18 anos. Compulsando os autos de origem, verifico que não consta o fundamento do indeferimento da inscrição, bem como não há prova de que foi interposto recurso administrativo. O Edital, anexado nos autos de origem, prevê expressamente que o candidato deverá ter, no mínimo, 18 anos e, no máximo 28 (vinte e oito) anos até a data da inscrição, em observância à decisão do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Transcrevo a seguir: 4.1. O candidato deverá possuir os seguintes requisitos a serem comprovados na data de convocação para ingresso no CBMDF e matrícula no CFOBM: I - ser brasileiro; II - ser voluntário; III - possuir, no mínimo, 18 (dezoito) anos e, no máximo 28 (vinte e oito) anos de idade até a data da inscrição no concurso, em conformidade com a Decisão 2001/2016 – TCDF; IV - possuir diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior de graduação. O Estatuto dos Bombeiros-Militares do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (Lei n.o 7.479/86) também prevê expressamente que o limite de 18 anos para a matrícula no curso de formação é requisito, conforme dispõe o art. 11, § 1o. Vejamos: Art. 11. Para matrícula nos cursos de formação dos estabelecimentos de ensino bombeiro militar, além das condições relativas à nacionalidade, idade, aptidão intelectual e psicológica, altura, sexo, capacidade física, saúde, idoneidade moral, obrigações eleitorais, aprovação em testes toxicológicos e suas obrigações para com o serviço militar, exige-se ainda a apresentação, conforme o edital do concurso, de diploma de conclusão de ensino superior, reconhecido pelos sistemas de ensino federal, estadual ou do Distrito Federal. (Redação dada pela Lei no 12.086, de 2009). § 1o A idade mínima para a matrícula a que se refere o caput é de 18 (dezoito) anos, sendo a máxima de: (Redação dada pela Lei no 12.086, de 2009). A limitação da idade para concurso público foi considerada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal quando justificada pelas atribuições do cargo. Nesse sentido é o teor da Súmula 683 do STF. Vejamos: Súmula 683. O limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7o, XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido. De fato, os concursos públicos voltados para a área de segurança pública apresentam peculiaridades em relação aos demais cargos, o que permite a imposição de requisitos específicos que não são exigidos para funções em geral. Assim sendo, a regra geral é de que deve ser observado o limite etário previsto no edital, em conformidade com o princípio da legalidade e da vinculação ao edital. Em que pese o agravante sustentar que o limite de idade somente poderia ser exigido no momento do ingresso no curso de formação, etapa posterior à prova objetiva, entendo, em juízo de cognição sumária, que tal entendimento não deve prevalecer. O edital estabelece, de forma expressa, que o limite de idade deve ser aferido na data da inscrição. Ademais, cabe registrar que esse marco temporal foi fixado em observância à determinação do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Deve-se ponderar que o Supremo Tribunal Federal, no tema de repercussão geral n.o 485, fixou a tese de que “não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade”. Assim sendo, o controle do Poder Judiciário, em relação aos concursos públicos, limita-se à verificação da observância dos princípios da legalidade e da vinculação ao edital, sendo indevida a ingerência no mérito administrativo, diante da discricionariedade da Administração Pública. Além disso, O Supremo Tribunal Federal possui entendimento de que o limite etário, quando fixado em edital do certame, deve ser comprovado no momento da inscrição. Confira-se: EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. IDADE LIMITE NÃO ALCANÇADA NA DATA DA INSCRIÇÃO. DEMORA E DESÍDIA DA ADMINISTRAÇÃO PARA O PROSSEGUIMENTO DO CERTAME. IRRAZOABILIDADE DA EXCLUSÃO DO CANDIDATO. 1. O Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência no sentido de que o limite de idade, quando regularmente fixado em lei e no edital de determinado concurso público, há de ser comprovado no momento da inscrição do certame. Precedente. 2. Hipótese em que o Tribunal de origem assentou que o recorrido, na data da inscrição preenchia o requisito de idade previsto no edital e, em razão da desídia da Administração Pública, alcançou a idade limite. Irrazoabilidade da exclusão do candidato, tendo em conta a impossibilidade de se antever a data em que será realizada a fase fixada como parâmetro para aferição do requisito da idade. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. STF. 1a Turma. ARE 840592/CE, Min. Roberto Barroso, julgado em 23/6/2015 (Info 791). Grifado. No mesmo sentido é a jurisprudência do TJDFT: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REEXAME DA MATÉRIA. ART. 1.030, II, DO CPC. TEMA 646 STF. DISTINGUINSHING. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. LIMITAÇÃO DE IDADE. MOMENTO DA AFERIÇÃO. DATA DA INSCRIÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. 1. Conforme tese firmada pelo c. Superior Tribunal Federal no Tema 646, admite-se a limitação de idade para inscrição em concurso público quando justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido. 2. Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, o limite etário, quando fixado em edital do certame deve ser comprovado no momento da inscrição. 3. No caso concreto, no momento da inscrição, o candidato preenchia o requisito idade previsto no edital. 4. Em reexame da matéria por força do art. 1.030, II, do CPC, ratifico o v. Acordão n. 906982, mantendo-o inalterado. 5. Agravo Interno conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1660320, 0044107-21.2014.8.07.0018, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/02/2023, publicado no DJe: 24/02/2023.) Desse modo, em juízo perfuntório, próprio desta fase processual, não vislumbro a probabilidade do direito afirmado. Além disso, não há perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, uma vez que, mesmo que aprovado o agravante, não teria condições de ingressar no curso de formação, uma vez que não possui nível superior, requisito imprescindível para ingresso no cargo. Conforme informado na petição inicial, o agravante sequer concluiu o ensino médio, sendo que o seu intuito de realizar a prova seria apenas de treinamento para certames futuros. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de dezembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora